Tribunal: TJDFT
Processo: 0708284-44.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. RESOLUÇÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. RETENÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que acolheu parcialmente os pedidos para resolver contrato de compromisso de compra e venda por culpa dos promitentes compradores e determinar a restituição a estes de metade dos valores pagos a título de comissão de corretagem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o valor pago a título de comissão de corretagem pode ser integralmente retido pelo promitente vendedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É válida a cláusula contratual que transfere ao promitente comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma com o destaque do valor da comissão de corretagem.
4. A Lei n. 13.786/2018 é aplicável aos contratos celebrados durante a sua vigência, de modo que o promitente vendedor tem direito a reter a integralidade dos valores pagos a título de comissão de corretagem

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação provida.
Tese de julgamento: “É válida a cláusula contratual que transfere ao promitente comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma com o destaque do valor da comissão de corretagem.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5°, XXXII; Lei n. 4.591/1964, art. 67-A.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 938/STJ; STJ, AgInt no AREsp 1.894.635, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 26.4.2022.